Tribunal: TJMT
Processo: 1021739-92.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021739-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena de Multa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), EMERSON INACIO DA SILVA - CPF: 011.039.351-19 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ARTIGO 102 DO ESTATUTO DO IDOSO – D
ECISÃO CONCESSIVA DE INDULTO NATALINO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 5o DO DECRETO N. 11.302/2022 – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE LAPSO TEMPORAL MÍNIMO DE CUMPRIMENTO DE PENA – IRRELEVÂNCIA – DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA –
CARACTERIZAÇÃO DA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 1o, INCISO III, DO REFERIDO DECRETO – NEOPLASIA MALIGNA EM ESTÁGIO TERMINAL –
PREQUESTIONAMENTO – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO –
RECURSO DESPROVIDO.

O indulto coletivo é uma indulgência concedida por ato discricionário do Presidente da República, a partir de critérios fixados por conveniência e oportunidade do próprio Chefe do Poder Executivo Federal, critérios estes que, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, não estão vinculados à política criminal estabelecida pelo pelo Poder Legislativo, tampouco à jurisprudência
formada pela aplicação da lei penal pelos tribunais.

Inexiste interesse na declaração incidental da inconstitucionalidade de ato normativo se a suposta afronta à Constituição Federal não altera o resultado da decisão impugnada. Assim, se o apenado foi beneficiado com o indulto por ter sido diagnosticado com neoplasia maligna em estágio terminal, afigura-se irrelevante a discussão acerca da conformidade constitucional do artigo 5o do Decreto n. 11.302/2022, que prevê a concessão do benefício aos condenados por crime cuja pena máxima não seja superior a 5 anos, na medida em que se mostra aplicável a hipótese concessiva do art. 1o, inciso III, do referido ato normativo.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida na Execução Penal n. 2000019-86.2020.8.11.0034 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, que deferiu pedido de indulto
natalino
e declarou extinta a punibilidade de
Emerson Inácio da Silva
.

Em síntese, o
parquet
alega que é inconstitucional o artigo 5o do Decreto n. 11.302/2022,
que serviu de base para a prolação do
decisum
,

por ausência de previsão de lapso temporal mínimo de cumprimento da pena como requisito do indulto ali previsto,
prequestionando a matéria
(Id. n. 231672652, pp. 197-209).

O apenado apresentou contrarrazões ao agravo (Id. n. 231672652, pp. 217-222).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 231672652, p. 226).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 233174692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
do agravo.

Como relatado, trata-se de agravo interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão que concedeu indulto natalino a
Emerson Inácio da Silva
, extinguindo sua punibilidade em relação ao delito capitulado no artigo 102 do Estatuto do Idoso (“
Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento da pessoa idosa, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade
”).

Em síntese, o
parquet
argumenta que o
art.
5o do Decreto n. 11.302/2022, um dos dispositivos que
fundamentaram
a decisão impugnada, é inconstitucional por não prever um lapso temporal mínimo de cumprimento de pena como requisito do indulto.

Sem razão, contudo.

O dispositivo questionado tem a seguinte redação:

“
Art. 5o Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.
”

Como se sabe, o indulto coletivo é uma indulgência concedida por ato discricionário e privativo do Presidente da República, previsto no art. 84, inciso XII, da Constituição da República, que acarreta verdadeira renúncia do Estado ao direito de punir. E, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, a fixação dos requisitos necessários para a concessão desse benefício está sujeita a critérios de conveniência e oportunidade do próprio Chefe do Poder Executivo Federal.

Confira-se:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. INDULTO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA (CF, ART. 84, XII) PARA DEFINIR SUA CONCESSÃO A PARTIR DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. PODER JUDICIÁRIO APTO PARA ANALISAR A CONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO, SEM ADENTRAR NO MÉRITO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE.

1. A Constituição Federal, visando, principalmente, a evitar o arbítrio e o desrespeito aos direitos fundamentais do homem, previu a existência dos Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, repartindo entre eles as funções estatais.

2.
Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade
.

3.
A concessão de indulto não está vinculada à política criminal estabelecida pelo legislativo, tampouco adstrita à jurisprudência formada pela aplicação da legislação penal, muito menos ao prévio parecer consultivo do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, sob pena de total esvaziamento do instituto, que configura tradicional mecanismo de freios e contrapesos na tripartição de poderes
.

4. Possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da clementia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal.

5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente
” (STF, Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.874/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Redator do Acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno; data do julgamento: 9.5.2019; data da publicação: 5.11.2020).

Portanto
, entendo que não há inconstitucionalidade a ser declarada em relação ao art. 5o do Decreto n. 11.302/2022, até porque, em que pese não tenha sido ali fixado um lapso temporal mínimo de pena cumprida para a concessão do indulto, o mesmo ato normativo estabelece
outras
hipóteses nas quais o benefício será deferido, bem como aquelas nas quais não será admitido –
mesmo em caso de delitos cujas penas máximas cominadas não são superiores a 5 anos.

Na espécie, o agravado – condenado por delito cuja pena máxima é de 4 anos de reclusão que não figura no rol de infrações impeditivas – se amoldou à hipótese permissiva prevista no art. 1o, III, do referido decreto, por ter sido diagnosticado com neoplasia maligna invasiva de cabeça e pescoço, em estágio IV, um tumor de tamanho significativo que tem comprometido tarefas simples como locomoção e alimentação. Sobre esse ponto, aliás, o
agravante não disse uma palavra, revelando não possuir, em verdade, a suposta preocupação externada, nas razões recursais, com as particularidades dos casos concretos, mas mero apego a valores abstratos como “
a credibilidade da justiça e dos órgãos da persecução penal
” (Id. n. 231672652, p. 204).

Diversamente, o douto Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães consignou em seu parecer o seguinte:

“
No caso, constam dos autos diversos exames e relatório médico, os quais atestam que o agravado EMERSON INÁCIO DA SILVA é ‘
portador da patologia neoplasia maligna invasiva de cabeça e pescoço’
em estágio IV.

Segundo matéria publicada do
site
do Grupo Brasileiro de Câncer de Cabeça e Pescoço - GBCP - ‘
existem atualmente cinco estágios do câncer de cabeça e pescoço’
, sendo o ‘
IV o estágio mais avançado, quando o tumor pode ser de qualquer tamanho, mas se espalhou para um tecido próximo ou outras áreas da cabeça e do pescoço; atingiu um linfonodo grande (com mais de três centímetros de tamanho) e do mesmo lado do pescoço que o tumor; ou afetou vários linfonodos de qualquer tamanho no mesmo lado do pescoço ou um linfonodo do lado do pescoço oposto ao tumor’
(Disponível em:
https://www.gbcp.org.br/post/quais-os-estagios-do-cancer-de-cabeca-e-pescoco-e-como-interpreta-los - acesso em 16.08.2024
).

Nesse contexto, o agravado também teria direito ao indulto em razão de sua doença.

Portanto, afigura-se pertinente manter a decisão do magistrado
a quo
”
(Id. n. 233174692).

Nesse sentido, constata-se que mesmo o eventual reconhecimento da inconstitucionalidade arguida pelo agravante não teria o condão de ensejar a revogação do
decisum
impugnado, pois, como visto, há fundamentos outros que justificam a concessão do indulto ao agravado.

Veja-se:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE NEGOU A CONCESSÃO DO INDULTO NATALINO PREVISTO NO DECRETO N. 11.302/2022 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – DECLARAÇÃO INCIDENTAL DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ATO NORMATIVO – DESCABIMENTO – EVENTUAL RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE NÃO INFLUENCIA NA DECISÃO AGRAVADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO AOS DELITOS COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MÁXIMA EM ABSTRATO NÃO SUPERIOR A CINCO ANOS – INVIABILIDADE – VEDAÇÃO LEGAL – CONCURSO COM CRIME IMPEDITIVO – PENA DO DELITO DE ROUBO AINDA NÃO CUMPRIDA INTEGRALMENTE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste interesse na declaração incidental da inconstitucionalidade de ato normativo se a suposta afronta à Constituição Federal não altera o resultado da decisão impugnada
.

O indulto coletivo é uma indulgência concedida por ato discricionário do Presidente da República, ocorrendo verdadeira renúncia do Estado ao direito de punir, cujo cumprimento está condicionado à declaração por decisão judicial.

Demonstrado que o apenado cumpre pena por delitos impeditivos, inviável a concessão do indulto, haja vista a vedação contida no art. 11 do decreto n. 11.302/2022
” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1017129-18.2023.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 3.10.2023; data da publicação: 6.10.2023).

Quanto ao prequestionamento, nada há a acrescentar. Todos os pontos de inconformismo externados no recurso foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Registre-se que a função deste Tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Assim, “
não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível; data do julgamento: 23.11.2011; data da publicação: 6.12.2011).

Diante do exposto,
em consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024